Tribunal: STF
Processo: ARE 1522853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Roubo impróprio e Furto qualificado - Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Penas mantidas em relação ao reú Eliton e reduzidas para o réu Genilson - RECURSO DA DEFESA DE GENILSON PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do(s) art.(s) 226 do Código de Processo Penal e do(s) art.(s) 5º, caput, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, consigno que os questionamentos sobre a nulidade do reconhecimento fotográfico não merecem prosperar e já foram afastados na folha 463 da sentença.



    O reconhecimento fotográfico não foi o único e exclusivo meio de prova para justificar a condenação. Não há dúvidas de que as vítimas ficaram frente a frente com os réus (relatório de folhas 56/62) e que poderiam reconhecer as fotografias dos réus, que foram colocadas ao lado de outras diversas fotografias do arquivo (folhas 64e 66). O reconhecimento na fase inquisitiva foi confirmado em juízo pela vítima Francis (folga 464) e, além disso, os policiais visualizaram os réus pelas imagens das câmeras e os reconheceram verificando as fotografias de outra ocorrência (folhas 56/62), oportunidade em que relataram que eles confessaram o delito dos autos.



    Ademais, não houve demonstração de prejuízo, portanto, aplica-se o brocardo jurídico pas de nullité sans grief.



    (...)



    Observo que a conduta de Eliton se amolda ao previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, visto que após a subtração dos bens, quando o funcionário Francis tentou impedir a fuga, ouviu do réu palavras como "não encoste em mim porque vai dar problema", "se aproximar mais um pouco não iria se responsabilizar" e "não me toque" (folhas 463/465), suficientes para Francis se sentir ameaçado. Assim, o réu Eliton garantiu a saída do estabelecimento com os bens subtraídos, o que caracteriza o crime de roubo impróprio em sua forma consumada.



    O crime de furto qualificado cometido pelo réu Genilson também restou bem caracterizado, pois agiu em parceria com Eliton, em divisão de tarefas, distraindo a vítima Diene enquanto Eliton subtraía os produtos.



    Não há dúvidas de que o crime se consumou, sendo que os réus levaram os bens subtraídos.



    (...)



    Assim, a condenação será mantida.



    Passo à análise das penas.



    A) Eliton Henrique Lopes Pereira.



    Na primeira fase, as penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto), tendo com fundamento que "o delito fora premeditado pelos agentes, o que denota dolo intenso e maior reprovabilidade. De fato, inconteste que a premeditação enseja a exasperação da pena, uma vez que permite a adoção de cautelas pelos autores, tudo a proporcionar maior probabilidade de êxito na empreitada, como realmente verificou-se no caso concreto, em que se obteve a consumação do delito. A empreitada criminosa foi articulada de forma engenhosa, na medida em que, para assegurar o êxito na subtração, os agentes combinaram manobra diversionista, tudo a tentar distrair os funcionários do estabelecimento e rebaixar o grau de vigilância no momento de Eliton evadir-se com os produtos. A atuação de Genilson foi justamente nesse sentido, pois que tentando distrair o caixa, procurou dificultar que Eliton fosse flagrado deixando o local sem pagar pelos bens subtraídos. As consequências do delito, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante a vítima, são negativas, tendo em vista que o roubo foi praticado em plena tarde (17h) gerando impacto social negativo que extrapola a “normalidade” do tipo, na medida em que incute na população sensação de extrema insegurança. Não bastasse o medo de sair às ruas no período da noite, agora a população tem que enfrentar o temor de comparecer a um supermercado no período da tarde, sentindo-se acuada na realização de atos comezinhos. Ademais, não se pode descurar do impacto comercial negativo sobre o estabelecimento, cuja notícia de ter sido assaltado repercute nos lucros do empreendimento, na medida em que a clientela passa a evitar o local pela insegurança e receio de nova ação criminosa, maculando sua imagem empresarial.". O aumento será mantido, visto que bem fundamentado. Assim, as penas serão fixadas em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas permanecem no patamar anterior.



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição que possam modificar as penas. Ante a pena aplicada, o regime inicial será mantido no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, restando incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o sursis penal (artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente